Tribunal: TJDFT
Processo: 0754019-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. DECISÃO MANTIDA.

1. O deferimento da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

2. Não se revela razoável, o deferimento imediato da suspensão das parcelas dos empréstimos consignados firmados com as instituições financeiras requeridas, com fundamento tão somente nas alegações do autor/agravante.

3. Depreende-se da narrativa apresentada que o autor foi possivelmente vítima de golpe, praticado por terceiro. Contudo, não há elementos nos autos, até o momento, que indiquem que as instituições financeiras requeridas tenham de algum modo contribuído para o sucesso dos empréstimos efetivados e ora questionados.

4. Demonstrada a necessidade de aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, inviável o deferimento da tutela de urgência.

5. Agravo conhecido e não provido.